Tribunal: STF
Processo: HC 225827
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa armada e prevaricação. Trancamento da ação penal. 



1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso, ou na iminência de ser, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



4. Habeas Corpus a que se nega seguimento.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA DE DELITOS DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL. PREVARICAÇÃO. DENÚNCIA DETALHADA. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. PROVAS A SEREM EXAMINADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    2. Na exordial acusatória, consta detalhada narrativa acerca da existência de organização criminosa em pleno funcionamento na Unidade Prisional de Anápolis, com a participação de agentes penitenciários, que proporcionavam aos custodiados o acesso a celulares, drogas, saídas noturnas, visitas indeterminadas, além de inúmeros outros proveitos ilegais, mediante pagamento de propina pelos presos. 



    Os elementos foram colhidos a partir de interceptações telefônicas, de relatórios expedidos por agente infiltrado devidamente autorizado, de buscas e apreensões realizadas na unidade prisional, além de depoimentos prestados por outros presos pobres, que não usufruíam das liberalidade por falta de pagamento aos funcionários e eram, inclusive, ameaçados e agredidos para que não revelassem o esquema às autoridades públicas (“Operação Regalia”). 



    3. A tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da transferência do agravante para outra unidade prisional no período das supostas infrações. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão a ordem para determinar o “TRANCAMENTO do processo criminal em razão da evidente atipicidade em relação ao crime de organização criminosa previsto na Lei nº. 12.850/2013 art. 1º, § 1º, aliada a inépcia da denúncia oferecida em desfavor do Paciente em face do seu caráter genérico o que viola o artigo 41, 395 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. Requer ainda, a concessão de efeito extensivo aos demais acusados ANTONIO DIAS ATAIDES NETO e FABIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



6. No caso dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, c/c o §2º, c/c o §4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e nos arts. 319 e 319-A, c/c o 71, todos do Código Penal. 



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem, notadamente porque não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    Como se vê, após extensão investigação no curso da ‘Operação Regalia’, apurou-se a existência de organização criminosa em pleno funcionamento na Unidade Prisional de Anápolis, com a participação de agentes penitenciários, que proporcionavam aos custodiados o acesso a celulares, drogas, saídas noturnas, visitas indeterminadas, além de inúmeros outros proveitos ilegais, mediante pagamento de propina pelos presos. A detalhada denúncia está embasada em elementos probatórios colhidos a partir de interceptações telefônicas, de relatórios expedidos por agente infiltrado devidamente autorizado, de buscas e apreensões realizadas na unidade prisional, além de depoimentos prestados por outros presos pobres, que não usufruíam das liberalidade por falta de pagamento aos funcionários e eram, inclusive, ameaçados e agredidos para que não revelassem o esquema às autoridades públicas. Especificamente sobre o recorrente, tem-se que seu nome consta em diversas passagens da exordial acusatória, sendo apontado como ‘Dr. (...)’, o supervisor da segurança, responsável pelo tráfico de drogas no presídio e pela comercialização de celulares e de outros itens (e-STJ, fl. 36-38). 



    Nesse contexto, há narrativa coerente a respeito das possíveis e inúmeras infrações praticadas pelo recorrentes, amparadas em elementos colhidos durante a fase investigativa. Assim sendo, não há como acolher a tese defensiva pelo trancamento do feito, pois não se verifica a ausência de justa causa alegada pela defesa. 



    Ressalte-se, nesse ponto, que a tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da contradição referente à data de saída do recorrente do Presídio de Anápolis diante de sua suposta transferência para outra unidade prisional. Certo é que, no atual instante, há descrição suficiente acerca das infrações, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa à acusada. 



    Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por ausência de prova exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.



8. Não bastasse isso, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso, ou na iminência de ser, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



9. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência desta Corte ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator